Tribunal: TJMT
Processo: 0010014-49.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0010014-49.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Do análise dos autos, observa-se que a apreciação deste Recurso de Embargos de Declaração compete à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, redatora da ementa do Acórdão objeto da embargabilidade.
Com efeito, nos termos do artigo 256, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte de justiça, o julgamento dos Aclaratórios, “sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu a ementa do acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”. (sem grifos no original)
Logo, determino a remessa dos autos à Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora